Tribunal: STF
Processo: RHC 216277
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por P. L. N. O. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no RHC nº 154.317/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que a recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.



    Sustenta a recorrente, em síntese, constrangimento ilegal, pois entende estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal e defende a suficiência de cautelares alternativas.



    Ademais, destaca a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 



    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva, substituindo-a por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, no qual a agente, receosa de ter revelado fraude praticada por ela – que causara prejuízo de mais de R$ 800.000,00 ao condomínio –, teria arquitetado com seu amante a execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, além de haver ameaçado a vítima anteriormente ao fato e ter constrangido funcionários do condomínio a não colaborarem com a instrução criminal. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem está justificada a prisão preventiva na "gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo modus operandi empregado - mediante concurso de agentes com prévio planejamento do crime, que foi motivado por vingança e aceito de contas entre a vítima e a paciente, que mantinha relacionamento amoroso com o outro acusado, a quem ela pediu que executasse a vítima, que a atendeu, pois munido de uma arma aproximou-se da vítima, surpreendendo-a e sem lhe dar chance de defesa, efetuando-lhe dois disparos, que provocaram sua morte e depois fugiu e ainda tentou ludibriar a investigação, ao levar o veículo utilizado no crime para realizar serviços de pintura e lanternagem, ainda no mesmo dia do fato". 



    6. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.”



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido não evidencia ilegalidade flagrante a amparar uma concessão de habeas corpus de ofício.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou a respeito da prisão preventiva da recorrente que a sua manutenção apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da recorrente, vale dizer, a garantia da ordem pública, evidenciada não apenas pela gravidade in concreto do delito, mas também em razão de seu modus operandi e da ameaça a testemunhas, tal como referido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro no voto condutor do acórdão questionado:



    “Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, no qual a agente, receosa de ter revelado fraude praticada por ela – que causara prejuízo de mais de R$ 800.000,00 ao condomínio –, teria arquitetado com seu amante a execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, além de haver ameaçado a vítima anteriormente ao fato e ter constrangido funcionários do condomínio a não colaborarem com a instrução criminal. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.”



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Ademais, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] ameaça a testemunhas surge motivadora da prisão preventiva, no que se busca embaralhar a elucidação dos fatos, a instrução processual” (HC nº 128.049/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/17).



    Nesse sentido: HC nº 144.829/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/8/17; HC nº 142.369/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; e HC nº126.573/BA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 23/11/15.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    No mesmo sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator